Tribunal: STF
Processo: HC 52775
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
- Habeas Corpus. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 
II. Falta de publicação da pauta de julgamento. Nulidade inexistente, eis que publicada a data da respetiva sessão, nela se fez presente e usou da palavra o defensor dativo do paciente. 
III. Writ denegado.